Tribunal: TJDFT
Processo: 0735832-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0735832-18.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENEDITO SOUZA LIMA, MARIA ELENA PIMENTA LIMA AGRAVADO: ISABEL CRISTINA TORRES SARAIVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de petição apresentada por Maria Elena Pimenta Lima e Benedito Souza Lima por meio da qual reitera os argumentos expostos da peça recursal, mas que “deixaram de solicitar o efeito suspensivo no presente Agravo, entretanto, em melhor análise da situação dos autos, em primeira instância, faz-se necessária o deferimento liminar da suspensão da decisão interlocutória, diante do evidente prejuízo a marcha processual”. Em síntese, os agravantes ajuizaram cumprimento de sentença penal condenatória transitada em julgado contra a executada/agravada. A decisão que recebeu a petição inicial determinou a intimação da parte requerida, e não a sua citação. Na decisão agravada, o Juízo de origem, chamando o feito à ordem, determinou a citação da parte executada/agravada, na forma do art. 515, § 1o, do CPC. Considerou, ainda, que o oficial de justiça “deixou de atender as formalidades exigidas no PA SEI 0003257/2021” no ato de intimação revogado, além do fato de a executada/agravada não ter comparecido aos autos. No mais, converteu em arresto as constrições realizadas (penhora sobre direitos possessórios de imóvel restrição judicial on-line sobre automóvel). Aludem que a intimação foi suficiente para a executada/agravada ter ciência do cumprimento de sentença penal condenatória, cumprindo, pois, a exigência da ampla defesa e do contraditório e, nessa medida, aplicável o princípio da instrumentalidade das formas. Também, ponderam possuir idade avançada (77 e 80 anos, respectivamente), o que demonstraria o perigo da demora. Requerem, portanto, “o deferimento do efeito suspensivo ativo, nos termos do artigo 1.019, I do CPC no sentindo de suspender a r. decisão e deferir o regular seguimento do feito com o reconhecimento da citação da requerida em função do princípio da instrumentalidade das formas, com o regular seguimento do feito, para que seja deferida a sua intimação do auto de penhora ora lavrado, por meio eletrônico via WhatsApp, nos termos do art. 246, §1o-C, e art. 270, ambos do Código de Processo Civil”. É o relato do necessário. Decido. 2. Conforme art. 1.016, II e III, do CPC[1], incumbe à parte recorrente expor as razões de fato e de direito para amparar seu pedido, inclusive os pleitos de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Portanto, é imprescindível que a petição de interposição do agravo de instrumento apresente fundamentação adequada para demonstrar a presença dos requisitos legais necessários à análise e ao deferimento dos requerimentos formulados. Os agravantes, na peça recursal, não apresentaram pedido de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal, na forma dos arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC. Ante a inexistência de pedido fundamentado para concessão de medida liminar, o recurso foi recebido por esta Relatoria apenas com efeito devolutivo. Na mesma decisão, determinou-se intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões. Ato processual ainda não concretizado. Nessa situação, é incabível emendar ou complementar a peça recursal, em razão da preclusão consumativa operada com a interposição do recurso. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. A teor do que dispõe o art. 1.016, III, do CPC, a petição inicial do agravo de instrumento deve contemplar, como um dos requisitos, o pedido específico de reforma da decisão visando a um provimento de mérito certo e determinado. 2. Com base no artigo 1.019 do CPC pode o Relator conferir, liminarmente, efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, mas, para julgamento do mérito do recurso, é imprescindível pedido expresso de reforma nesse sentido. 3. Uma vez interposto o recurso, opera-se a preclusão consumativa, não se admitindo emenda ou complementação das razões recursais. 4. Impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento que se limita a requerer a concessão de efeito suspensivo, sem pedido de mérito. Não se pode reformar a decisão sem pedido certo nesse sentido, ante o risco de se incorrer em julgamento extra petita. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1290220, 07177492220208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 19/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescenta-se que na petição em análise os recorrentes não trouxeram fatos novos ou supervenientes à interposição do agravo de instrumento. Em relação à celeridade e prioridade (art. 9o, VII, da Lei n. 13.146/20150), verifica-se que já existe anotação de tramitação prioritária no sistema eletrônico PJe, tanto no processo originário quanto nos autos deste recurso. 3. Ante o exposto, nada a prover. Cumpram-se as determinações expostas na decisão anterior. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de novembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo